Tribunal: TJSP
Processo: 9000577-80.1999.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Execução fiscal. Multa dos exercícios de 1995, 1997 e 1999. Decreto extintivo com fundamento na prescrição intercorrente. Manutenção da sentença. O prazo prescricional para cobrança de crédito não-tributário é de cinco anos, de acordo com o decreto 20.910/32, e a interrupção da prescrição dá-se pelo despacho que ordena a citação, nos termos do art. 8o, §2o da LEF. Sendo assim, embora tempestiva a

Ementa:
Execução fiscal. Multa dos exercícios de 1995, 1997 e 1999. Decreto extintivo com fundamento na prescrição intercorrente. Manutenção da sentença. O prazo prescricional para cobrança de crédito não-tributário é de cinco anos, de acordo com o decreto 20.910/32, e a interrupção da prescrição dá-se pelo despacho que ordena a citação, nos termos do art. 8o, §2o da LEF. Sendo assim, embora tempestiva a distribuição do feito, é o caso de reconhecimento da prescrição intercorrente ante a incidência automática do disposto no art. 40 da LEF, independentemente de pedido da Fazenda ou pronunciamento judicial, de modo que se contabiliza o prazo de suspensão, mais o prazo de prescrição (6 anos), a contar da intimação da Fazenda Pública no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens. Aplicação da tese firmada no recente julgamento do Recurso Especial no 1.340.553/RS (representativo de controvérsia). Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131051
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9000577-80.1999.8.26.0090, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado CONSTRUTORA LIDER LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9000577-80.1999.8.26.0090 -Voto no 31221
2
Voto no 31221
Comarca:
São Paulo
Apelante:
Município de São Paulo (exequente)
Apelado:
Construtora Líder Ltda. (executado)

Juiz sentenciante: Felipe de Melo Franco
Ementa: Execução fiscal. Multa dos exercícios de 1995, 1997 e
1999.
Decreto
extintivo
com
fundamento
na
prescrição
intercorrente. Manutenção da sentença. O prazo prescricional para
cobrança de crédito não-tributário é de cinco anos, de acordo com
o decreto 20.910/32, e a interrupção da prescrição dá-se pelo
despacho que ordena a citação, nos termos do art. 8o, §2o da LEF.
Sendo assim, embora tempestiva a distribuição do feito, é o caso
de reconhecimento da prescrição intercorrente ante a incidência
automática do disposto no art. 40 da LEF, independentemente de
pedido da Fazenda ou pronunciamento judicial, de modo que se
contabiliza o prazo de suspensão, mais o prazo de prescrição (6
anos), a contar da intimação da Fazenda Pública no primeiro
momento em que constatada a não localização do devedor e/ou
ausência de bens. Aplicação da tese firmada no recente julgamento
do Recurso Especial no 1.340.553/RS (representativo de
controvérsia). Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que
reconheceu a prescrição intercorrente nos autos da execução fiscal
ajuizada pelo Município de São Paulo em face de Construtora
Líder Ltda. (fls. 60).
Sustenta o apelante, em síntese, a inocorrência da
prescrição. Aduz que o ajuizamento do feito foi tempestivo; não há
paralisação por mais de cinco anos por sua responsabilidade; invoca
as Súmulas 106 e 314 do STJ; não foi inerte (fls. 66/67v).
A fls. 69 foi noticiada pelo patrono do executado, ora
apelado, a renúncia dos poderes que lhes foram outorgados, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9000577-80.1999.8.26.0090 -Voto no 31221
3
comprovação da respectiva comunicação ao mandante (fls. 86), em
observância ao art. 112 do CPC.
Embora devidamente cientificado, verifica-se dos autos
que a parte recorrida não constituiu novo procurador, de modo que o
processo seguiu normalmente, sem a apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Primeiramente, cabe registrar que o processo tramitou e
foi sentenciado sob a égide do CPC/73, sendo interposto o presente
recurso, que será julgado à luz do citado diploma legal (art. 14 do
CPC/15).

O recurso não merece provimento.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao
julgar o REsp 1.112.577/SP, de relatoria do Min. Castro Meira, nos
termos do art. 543-C do CPC, sedimentou o entendimento de que é de
cinco anos o prazo para a cobrança de multa administrativa, bem
como fixou como termo inicial o dia seguinte ao vencimento do crédito
decorrente da penalidade aplicada.
ADMINISTRATIVO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
MULTA
ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO
AMBIENTE. PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO LEGISLATIVA. LEI
9.873/99.
PRAZO
DECADENCIAL.
OBSERVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C
DO CPC E À RESOLUÇÃO STJ N.o 08/2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9000577-80.1999.8.26.0090 -Voto no 31221
4
2. A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que é de cinco
anos o prazo para a cobrança da multa aplicada ante infração
administrativa ao meio ambiente, nos termos do Decreto n.o
20.910/32, o qual deve ser aplicado por isonomia, à falta de
regra específica para regular esse prazo prescricional.
3. Não obstante seja aplicável a prescrição quinquenal, com
base no Decreto 20.910/32, há um segundo ponto a ser
examinado no recurso especial - termo inicial da prescrição -
que torna correta a tese acolhida no acórdão recorrido.
4. (...)
5. O termo inicial da prescrição coincide com o momento da
ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio
universal da actio nata. Nesses termos, em se tratando de
multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança
somente tem início com o vencimento do crédito sem
pagamento, quando se torna inadimplente o administrado
infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo
administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo
prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente
constituído e simplesmente não pode ser cobrado.
(...)
A execução fiscal ajuizada pelo Município de São Paulo
em fevereiro de 2000 tinha como objeto a cobrança de crédito relativo
a multas, vencidas em 07.10.96, 07.05.97, 04.08.99 e 05.05.99, cujas
notificações ocorreram, respectivamente, em 20.07.95, 22.04.97,
20.07.99 e 20.04.99, (fls. 02/14).
Como se vê, a ação executiva foi distribuída tempestivamente.
No mais, por tratar-se de crédito não-tributário, o despacho
que ordenou a citação do executado, proferido na sequência
(03.02.00), interrompeu o prazo prescricional, nos termos do art. 8o, §
2o da Lei de Execuções Fiscais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9000577-80.1999.8.26.0090 -Voto no 31221
5
Portanto, a interrupção gerada pelo despacho de fls. 03
possibilitou o prosseguimento da execução para a satisfação desse
crédito, que, todavia, poderia ser extinto apenas pela prescrição
intercorrente.
Com efeito, esta é a razão da extinção do feito executivo,
no caso, devido à incidência automática do disposto no art. 40 da
LEF1.
O entendimento firmado no recente julgamento do Recurso
1 Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou
encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de
prescrição.
§ 1o Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da
Fazenda Pública.
§ 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados
bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.
§ 3o Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os
autos para prosseguimento da execução.
§ 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois
de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la
de imediato.
§ 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no
caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado
da Fazenda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9000577-80.1999.8.26.0090 -Voto no 31221
6
Especial no 1.340.553/RS (representativo de controvérsia) definiu a
sistemática para a contagem de prazo da prescrição intercorrente:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
ARTS.
1.036
E
SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973).
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A
CONTAGEM
DA
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
(PRESCRIÇÃO
APÓS
A
PROPOSITURA
DA
AÇÃO)
PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE
EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40,
da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já
ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do
Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada
da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a
citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não
sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora
(o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se
automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n.
6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o
crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução
fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o
processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da
prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a
Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo
inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput,
do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o
juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a
escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro
momento em que constatada a não localização do devedor
e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a
Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de
suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui,
portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública
requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a
fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo
art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do
art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também
indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública,
não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40,
da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda
Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens
penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9000577-80.1999.8.26.0090 -Voto no 31221
7
devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do
respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da
Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da
ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do
devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço
fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática,
o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da
execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de
execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza
tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido
proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005),
depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a
primeira
tentativa
infrutífera
de
localização
de
bens
penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando
de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza
tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido
proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de
qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a
primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de
localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a
execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo
ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de
1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo
prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito
exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado
sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da
Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a
Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição
intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda
que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição
intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em
juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos
financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo
exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de
suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo
com a natureza do crédito exequendo) deverão ser
processados, ainda que para além da soma desses dois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9000577-80.1999.8.26.0090 -Voto no 31221
8
prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e
penhorados os bens, a qualquer tempo mesmo depois de
escoados os referidos prazos , considera-se interrompida a
prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo
da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar
nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do
CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação
dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o
prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o
termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo,
deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva
ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente,
deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos
marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo
prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou
suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido
ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C,
do CPC/1973).
O STJ assentou que no primeiro momento em que
constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo
oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se
automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput,
da LEF, independentemente de pedido da Fazenda ou
pronunciamento judicial.
Trata-se, portanto, de constatação de fato processual, de
modo que se contabiliza o prazo de suspensão do processo, mais o
prazo de prescrição (total de 6 anos), a contar da intimação da
Fazenda acerca do insucesso da primeira tentativa de localização do
executado ou de seus bens.
Na hipótese, verifica-se que o executado nunca foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9000577-80.1999.8.26.0090 -Voto no 31221
9
efetivamente citado e a intimação fazendária sobre a primeira
tentativa de localização do devedor (fracassada) foi em 21/09/2000
(fls. 31).
Assim, tendo em vista que no decurso de 6 anos
subsequentes (1 ano de suspensão, mais 5 de prescrição) inocorreu
qualquer causa suspensiva ou interruptiva, é de rigor o
reconhecimento da prescrição intercorrente.
Nesta seara, pondere-se que a efetiva citação e a efetiva
constrição patrimonial são aptas a interromper o curso da prescrição
intercorrente, o que não se verificou nos autos.
Tecidas tais considerações, conclui-se pela manutenção
da sentença que extinguiu o feito, com resolução de mérito, em razão
do reconhecimento da prescrição intercorrente.
Para viabilizar o acesso aos Tribunais Superiores
consideram-se
prequestionadas
as
questões
deduzidas
e
imprescindíveis à solução do caso, uma vez que, dirimida a
controvérsia, tem-se como desnecessária a citação numérica de
dispositivos de lei, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de
Justiça (EDcl no RMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 8.5.2006).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
BEATRIZ BRAGA
Relatora